Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PERDA DE ENTE FAMILIAR. DANO MORAL PRESUMIDO.OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa obscuridade, contradição ou omissão quanto aos pontos levantados pela parte embargante, em especial no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos inerentes à responsabilidade civil objetiva, e à comprovação do direito ao recebimento de pensionamento e de indenização pelos danos morais e materiais suportados.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.